Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ÉDMO MARTINS DA CUNHA LINHARES E OUTROS contra a decisão que, nos autos de abertura, registro e cumprimento de testamento c/c requerimento de autorização para realização de inventário extrajudicial (processo n.o 0724452-58.2023.8.07.0001) requerido por ISABELLA CARVALHO SILVA, deferiu a habilitação dos herdeiros, bem como afirmou que “no presente feito somente será tratada a confirmação do testamento particular. Posterior inventário deve ser promovido extrajudicialmente ou em autos próprios” (ID 188168359 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 57485635), os agravantes/herdeiros alegam, em síntese, que foi indevida a negativa do Juízo a quo quanto à abertura de inventário requerida pelos recorrentes no bojo do processo de abertura, registro e cumprimento de testamento c/c requerimento de autorização para realização de inventário extrajudicial. Tecem arrazoado sobre a pretensão deduzida e concluem pela possibilidade de cumulação em uma única demanda dos pedidos previstos nos dois procedimentos sucessórios. Requerem o conhecimento do recurso para, em tutela antecipada, seja determinada a modificação do procedimento, com a abertura do Inventário, a fim de resguardar os bens herdados, com o deferimento de acesso e usufruto dos bens, em especial o apartamento no 204, do Bloco D, da SQS 413, Brasília/DF, registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula de no 77542, e de acesso às contas bancárias deixadas pela de cujus, ao inventariante, e, ao final, a confirmação da decisão. Gratuidade de justiça deferida de forma implícita pelo Juízo a quo, diante da ausência de manifestação judicial quanto ao benefício requerido em ID 187886453, pág. 2, dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, a agravada/autora propôs ação de abertura, registro e cumprimento de testamento c/c requerimento de autorização para realização de inventário extrajudicial, enquanto os agravantes em petição de habilitação no processo requereram a modificação do procedimento, com a abertura do Inventário. Nesse sentido, à primeira vista, é inaplicável o artigo 327 do Código de Processo Civil ao caso, já que não foi a autora que requereu a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, não há probabilidade do direito apta a justificar a tutela de antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora